Tribunal: STF
Processo: Rcl 78529
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão do Juiz Auxiliar de Precatórios, designado pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, que indeferiu a impugnação aos cálculos de atualização dos precatórios orçados para 2025.

Transcrevo o teor das alegações do reclamante (eDoc. 1):

“A Contadoria do Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas fez incidir a taxa selic até abril/24 indistintamente, quando deveria incidir apenas até a data de apresentação do precatório. 
Observará Vossa Excelência que a taxa selic foi aplicada até ABR/24, a despeito de ter sido apresentado em JUNHO/23.
O valor apurado pelo TJAM foi de R$ 1.091.727,71.
Ao passo que o valor apurado pela Coordenadoria de Cálculos da Procuradoria Geral do Estado foi de R$ 1.039.185,14, com utilização da taxa SELIC de FEV/23 (data de validade do cálculo) a JUNHO/23 (data de apresentação) e IPCA-e de JUN/23 a JAN/25.
A diferença em desfavor do erário é de R$ 52.542,57, equivalente a 5% (em relação ao valor apurado pela PGE/AM). (...)
Com base no artigo 15 da Resolução n. 303/2019-CNJ, o Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas tem aplicado, nos cálculos de atualização de todos os precatórios inscritos no orçamento de 2025, a taxa selic até ABR/24 e, a partir de MAIO/24, o IPCA-e, sem observar o momento de apresentação, isto é, a data de recebimento do ofício perante o Tribunal.
Permissa venia, a interpretação conferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas confunde “momento de requisição do precatório” com “momento de apresentação do precatório”, assim definido pelo inciso VII do artigo 2º e pelo § 2º do artigo 12 da Resolução n. 303/2019-CNJ: 
VII – momento de apresentação do precatório é o recebimento do ofício precatório perante o tribunal ao qual se vincula o juízo da execução; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) 
§ 1º Para efeito do disposto no caput do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como momento de apresentação do precatório o do recebimento do ofício perante o tribunal ao qual se vincula o juízo da execução. 
Portanto, há distinção entre momento de requisição e momento de apresentação do precatório:
a) o momento de requisição do precatório configura o termo final para inclusão no orçamento: os precatórios apresentados até 2 de abril serão incluídos no orçamento do ano seguinte; 
b) o momento de apresentação do precatório configura o termo final da incidência dos juros, quando se inicia o período de graça, nos termos da Súmula Vinculante n. 17/STF: Durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. (obs.: atual 5º do artigo 100 da CF)
Vale ressaltar que, ao apreciar a Reclamação n. 30166, essa Suprema Corte foi além e definiu o início do período de graça constitucional com a data de expedição do ofício, nos seguintes termos:
RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRESIDÊNCIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ATÉ 1º DE JULHO DO ANO DA INCLUSÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, PARÁGRAFO 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.431 E À SÚMULA VINCULANTE 17. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E 31 DE DEZEMBRO DO ANO SEGUINTE À SUA INCLUSÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DAS DECISÕES RECLAMADAS, DE MODO A QUE SE OBSERVE A REGRA DA INCIDÊNCIA ORDINÁRIA DE JUROS DE MORA APENAS ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DJe n. 55, divulgado em 20/03/2019.
A Reclamação foi julgada procedente (DJe de 19/12/2021), tendo fixado como momento de apresentação do precatório a data de expedição do ofício, nos seguintes termos: 
“Em suma, resulta consolidado por esta Suprema Corte o entendimento de que os juros moratórios devem ter o seu cômputo suspenso na data da expedição do precatório, devendo ser compreendida como tal a data em que assinado, pelo juízo da execução, o instrumento que materializa o precatório (edoc 42).”
A data de ABR/24 representa o término do prazo para inscrição no orçamento, ou seja, momento de requisição do precatório, e não pode ser considerada, indistintamente, como data de apresentação de todos os precatórios inscritos no orçamento de 2025, para fins de aplicação da taxa selic, iniciando-se o IPCA-e somente a partir de maio/24 em todos os processos.
Com esses argumentos, o Estado do Amazonas apresentou impugnação aos cálculos apresentados pelo Tribunal de Justiça do Amazonas em cada precatório, porém os fundamentos aduzidos têm sido reiteradamente rejeitados, com base no artigo 15 da Resolução n. 303/2019-CNJ, em desrespeito ao entendimento consolidado por essa Suprema Corte.
Assim sendo, a presente Reclamação tem por objetivo restaurar a autoridade das decisões proferidas por esse Excelso Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 17 e nos Temas 96 e 1335, conforme decisão proferida na Reclamação 30166, deferida liminarmente pela Presidência desta Corte, o que ora se requer.”

No mérito, o Estado do Amazonas pede a procedência da reclamação para que seja aplicada a taxa SELIC até o momento da apresentação do precatório, e a partir daí, o IPCA-E até o termo final da atualização, respeitando-se o período de graça, conforme Súmula Vinculante n. 17 e Temas 96 e 1335 do STF.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 8):

“Ao ID 70.1, petição do Estado do Amazonas, impugnando a atualização dos cálculos referida anteriormente. Aduz que a contadoria faz incidir a taxa SELIC até abril do ano de 2024, ao passo que, supostamente, a taxa deveria incidir até a data de apresentação do precatório, constante da Decisão Ofício Requisitório expedida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Reporta que, em tese, a incidência da taxa SELIC até abril de 2024 desrespeita o teor da Súmula Vinculante n.O 17 do Supremo Tribunal Federal. Alega que, ao apreciar o Tema n. 1.335 (RE 1.515.163), o Plenário da Suprema Corte firmou o entendimento de que a taxa SELIC não deve ser aplicada durante o prazo de pagamento de precatórios, conhecido como o “período de graça”, que se inicia com a expedição do ofício requisitório e termina no dia 31 de dezembro no orçamento no qual o precatório foi inscrito.
Prossegue a Fazenda Pública Estadual afirmando que os valores dos precatórios são atualizados exclusivamente pela correção monetária, não se aplicando a Taxa SELIC, que, por sua vez, engloba correção monetária e juros. Assim, compreende o ente estadual que a Taxa SELIC só pode ser aplicada no período entre a data de validade do cálculo e a data de expedição do ofício, e não até abril de 2024. Entende que, após a expedição do ofício, deve ser aplicado apenas o IPCA- E. Finaliza aduzindo que os cálculos impugnados aplicam a Taxa SELIC até abril de 2024, enquanto os cálculos apresentados peio Estado do Amazonas respeitam, supostamente, o entendimento da Suprema Corte, com incidência da Taxa SELIC apenas até a data de apresentação indicada na Decisão Ofício Requisitório e IPCA- E daí em diante.
 Por fim, aponta que não se opõe à liberação do valor incontroverso apresentado na memória de cálculo em anexo, até apreciação definitiva de apresentação da presente impugnação.
 Cálculos apresentados pelo Ente Estadual ao ID 70.2.
 É o relatório. Fundamento e decido.
 Conforme se depreende do art. 27 da Resolução n.º 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, constituem-se requisitos cumulativos para apresentação e processamento do pedido de revisão ou impugnação do cálculo:
    A) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido;
    B) a demonstração de que o defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; e
    C) a demonstração de que não ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença.
 Nesse diapasão, extrai-se da petição retro da Fazenda Pública Estadual que os requisitos acima elencados foram devidamente preenchidos no que se refere ao aspecto formal do pleito.
 Inobstante, entendo que, no mérito, o pedido não merece prosperar.
 Isto se dá pelo fato de que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim como muitas outras entidades federativas, obedece ao comando constante no art. 15 da Resolução n.º 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o qual oportunamente se transcreve:
 Art. 15. Para efeito do disposto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, considera-se momento de requisição do precatório, para aqueles apresentados ao tribunal entre 3 de abril do ano anterior e 2 de abril do ano de elaboração da proposta orçamentária, a data de 2 de abril. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)
 Ademais, a fim de elucidar a questão em comento, colaciona-se, igualmente, o art. 21 do diploma supracitado:
  Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
 Destarte, percebe-se que no tocante a atualização de débitos fazendários pela SELIC e acréscimo de juros, é de se salientar que foi promulgada a Emenda Constitucional n. 113/2021, cujo art. 3 assim dispõe: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente." Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC.
 Diante das razões expostas, indefiro o pedido retro realizado pela Fazenda Pública Estadual.
 Ato contínuo, certificada a posição de ordem cronológica do presente feito, ao setor de cálculos para individualização do montante, quando este estiver disponível. 
Ato contínuo, certificada a posição de ordem cronológica do presente feito, ao setor de cálculos para individualização do montante, quando este estiver disponível.
Em seguida, à emissão de alvará eletrônico	ao domicílio bancário informado.”

No Tema 1335-RG, o STF fixou a seguinte tese:

“1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. 
2. Durante o denominado "período de graça", os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF.”

A Súmula Vinculante nº 17 dispõe que “Durante o período previsto no parágrafo 1º (atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. A finalidade do período de graça, citado na súmula, é conferir à Fazenda Pública um tempo razoável para planejar e efetuar o pagamento dos débitos judiciais consolidados, sem que, nesse período, se operem encargos decorrentes de mora. 

Conforme decidido pelo STF nas ADC’s 58/DF e 59/DF e nas ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF, (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021), a taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, a seguir transcrito:

“A SELIC é considerada a taxa básica de juros da economia e é definida, pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), órgão integrante do Banco Central, com fundamento em um conjunto de variáveis, como as expectativas de inflação e os riscos associados à atividade econômica 4 . Refiro-me, portanto, a uma taxa que engloba juros moratórios e correção monetária, razão pela qual a sua incidência impede a aplicação de outros índices de atualização, sob pena de bis in iden. Nesse sentido é que se afirma que “[a] taxa Selic não deixa de ser um substitutivo da correção monetária, englobando os índices inflacionários” (LOUREIRO, José Eduardo. Os Juros no Novo Código Civil. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, vol. 11, p. 94 – 105, Jan - Jun/2003)”

Por sua vez, o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 dispõe que: 

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

À primeira vista, tal dispositivo poderia aparentar conflito com o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, na medida em que estabelece a incidência da taxa SELIC — índice que abrange não apenas correção monetária, mas também juros — “até o efetivo pagamento”, inclusive no tocante aos precatórios. O texto, se interpretado de forma isolada e literal, sugeriria que a SELIC incidiria também durante o chamado período de graça, o qual vai da expedição do precatório até o final do exercício orçamentário subsequente.

Contudo, essa possível colisão normativa exige interpretação sistemática da Constituição, considerando os princípios da unidade e da supremacia do texto constitucional, bem como a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, notadamente a Súmula Vinculante nº 17, que veda expressamente a incidência de juros de mora durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal. 

A interpretação do art. 3º da EC 113/2021 deve se coadunar com o caráter finalístico da norma. Tal dispositivo tem por objetivo racionalizar os índices de atualização aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, mas não autoriza, em nenhuma medida, a supressão de garantias constitucionais expressamente asseguradas, como a vedação à incidência de juros no período de graça. 

A EC 114/2021 não modificou a regra de imunidade à incidência de juros moratórios no período de graça. Caso o legislador constituinte derivado tivesse a intenção de permitir essa cobrança, poderia tê-lo feito expressamente, o que não ocorreu. 

A interpretação sistemática e harmônica da Constituição exige, portanto, a preservação do limite fixado pelo § 5º do art. 100, no sentido de que apenas correção monetária pode incidir no intervalo compreendido entre a expedição do precatório e o encerramento do exercício financeiro seguinte.

Assim, no período de graça, não se aplica a SELIC. Nesse intervalo, a atualização dos precatórios deve ocorrer exclusivamente pelo IPCA-E, nos termos definidos por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, que declararam a inconstitucionalidade da TR para esse fim e fixaram o IPCA-E como índice adequado. No mesmo sentido é o entendimento do eminente Ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 71921, julgada em 24/09/2024:

“(...) na hipótese em análise, admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do 100 da Constituição Federal. Haveria, pois, uma nulificação do que disposto na norma constitucional, em manifesta transgressão ao princípio da unidade da Constituição.
(...) considerando que a adequada compatibilização entre as normas constitucionais deve manter a efetividade dessas normas, imprescindível promover ajuste hermenêutico em relação ao art. 3º da EC 113/2021, de modo a, mantendo sua eficácia, reduzir, minimamente, seu âmbito de incidência.
Daí porque, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), de modo que, em tal período, se preserva a imunidade aos juros e se mantém exclusivamente a correção monetária.”

Estabelecidas essas premissas, verifica-se que no presente caso, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ao aplicar a taxa SELIC de forma indistinta até abril de 2024 a todos os precatórios orçados para 2025, afronta entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) no que tange à interpretação do § 5º do art. 100 da Constituição Federal, bem como às teses fixadas nos Temas 96 e 1335 da repercussão geral e à Súmula Vinculante nº 17.

Ao julgar a Reclamação 30.166/DF, esta Suprema Corte solucionou definitivamente a controvérsia, fixando entendimento conforme sua jurisprudência consolidada e em estrita observância ao § 5º do art. 100 da Constituição Federal. Firmou-se, na ocasião, que o marco para a suspensão da incidência de juros moratórios é a data da expedição do precatório, entendida como o momento em que o juízo da execução assina o ofício requisitório que o materializa. Nos termos do julgado:

“Resulta consolidado por esta Suprema Corte o entendimento de que os juros moratórios devem ter o seu cômputo suspenso na data da expedição do precatório, devendo ser compreendida como tal a data em que assinado, pelo juízo da execução, o instrumento que materializa o precatório.”

Logo, a interpretação do art. 2º, VII, da Resolução CNJ n. 303/2019, à luz do entendimento desta Corte, impõe o reconhecimento de que, a partir da assinatura do ofício requisitório, os juros moratórios devem ser imediatamente suspensos, permanecendo apenas a correção monetária, conforme o disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 17.

É nesse mesmo sentido que deve ser interpretado o Tema 96 da repercussão geral, o qual afirma que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. Ao utilizar as expressões “requisição ou precatório”, o STF considerou que os juros devem cessar com a expedição do precatório, caso esta ocorra antes da requisição ao ente devedor.

A redação do tema contempla as duas hipóteses operacionais possíveis: (i) se o precatório é expedido no mesmo dia da requisição, a suspensão dos juros se dá a partir dessa data única e; (ii) caso haja intervalo entre a requisição e a expedição, a suspensão se dá a partir da expedição. Em ambos os cenários, os juros não incidem a partir da expedição do precatório, sendo essa a interpretação que preserva a coerência entre os precedentes da Corte e a regulamentação administrativa vigente.

A interpretação sistemática do art. 12 e §1º da Resolução CNJ nº 303/2019 revela que o momento de apresentação do precatório — definido como o recebimento do ofício perante o tribunal ao qual se vincula o juízo da execução — serve exclusivamente para fins de organização da ordem cronológica de pagamento, conforme expressamente indicado no caput do artigo:

“Art. 15. Para efeito do disposto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, considera-se momento de requisição do precatório, para aqueles apresentados ao tribunal entre 3 de abril do ano anterior e 2 de abril do ano de elaboração da proposta orçamentária, a data de 2 de abril. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) 
§ 1º O tribunal deverá comunicar à entidade devedora até 31 de maio de cada ano, exceto em caso de regulamentação diversa por lei específica, por ofício eletrônico, ou meio equivalente, os precatórios apresentados até 2 de abril, com seu valor atualizado na forma desta Resolução, visando à inclusão na proposta orçamentária do exercício subsequente.”

Esse dispositivo não estabelece qualquer consequência jurídica automática quanto à suspensão da incidência de juros moratórios. A finalidade normativa do artigo 12 é meramente procedimental, voltada a definir a posição do precatório na fila de pagamento da entidade devedora em determinado exercício financeiro. O §1º apenas reforça essa função, ao vincular o momento de apresentação à interpretação do caput do art. 100 da Constituição no que tange à ordem de precedência.

Ou seja, a Resolução não qualifica o “momento de apresentação” como marco temporal relevante para determinar a cessação de encargos legais sobre o valor requisitado, especialmente no que se refere à aplicação de juros de mora ou da taxa SELIC.

Desse modo, a definição do marco de suspensão da incidência de juros não decorre da Resolução do CNJ, mas sim da interpretação constitucional vinculante do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante nº 17 e nos Temas 96 e 1335 da repercussão geral, que fixam como marco a expedição do precatório (isto é, assinatura do ofício requisitório pelo juízo da execução).

A esse respeito, é importante destacar que o art. 15 da Resolução CNJ n. 303/2019, ao estabelecer que “considera-se momento de requisição do precatório [...] a data de 2 de abril”, tem aplicação apenas para fins orçamentários, ou seja, para definição do exercício financeiro a que o precatório será vinculado. O dispositivo não trata da incidência de juros.

A data da requisição é uniforme para todos os precatórios apresentados no intervalo compreendido entre 3 de abril do ano anterior e 2 de abril do ano da proposta orçamentária. Sua fixação visa padronizar o critério de corte para fins de planejamento orçamentário, conforme exigido pelo § 5º do art. 100 da Constituição Federal.

Por outro lado, a expedição do precatório é um ato processual individualizado. É um marco juridicamente relevante, pois representa a materialização do título judicial perante o regime constitucional de precatórios. Trata-se, portanto, de uma data variável e casuística, que depende da tramitação do processo individual.

Portanto, a fixação da data de 2 de abril como momento da requisição não se confunde com a data da expedição do precatório, a qual possui efeitos jurídicos próprios e não pode ser ignorada para fins de incidência da taxa SELIC ou aplicação do IPCA-e. A adoção indistinta da data de 2 de abril como marco para todos os efeitos — inclusive os financeiros — configura interpretação indevida e contrária à jurisprudência do STF, sobretudo no que diz respeito à vedação de juros de mora durante o período de graça (Súmula Vinculante n. 17 e Tema 1335 da Repercussão Geral).

A decisão reclamada não considerou essa data de expedição do precatório como marco de início do período de graça, aplicando a SELIC de forma genérica até abril de 2024, sem individualização por precatório, de modo a promover a indevida continuidade da incidência da SELIC em período protegido pela imunidade aos juros moratórios.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da procedência da presente reclamação para que os efeitos financeiros sejam limitados nos termos constitucionais, com a aplicação da taxa SELIC apenas até a data de expedição de cada precatório ao tribunal, devendo ser utilizado o IPCA-E a partir desse marco temporal, até o termo final da atualização, sem incidência de juros durante o período de graça. 

Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para:

I) Cassar a decisão proferida pelo Juiz Auxiliar de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, na parte em que determinou a aplicação da taxa SELIC até abril de 2024 de forma genérica e indistinta a todos os precatórios orçados para o exercício de 2025;

II) Determinar que a atualização dos valores de cada precatório observe o seguinte critério:
    A) a taxa SELIC deve incidir exclusivamente até a data da expedição do precatório, compreendida como o momento da assinatura do ofício requisitório pelo juízo da execução;
    B) a partir da expedição, cessa a incidência de juros de mora, iniciando-se o chamado período de graça constitucional, durante o qual deverá incidir apenas o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme estabelecido na Súmula Vinculante nº 17, nos Temas 96 e 1335 da repercussão geral, e na jurisprudência desta Corte;
III) Afastar a aplicação automática da data de 2 de abril como marco de incidência financeira para todos os precatórios, esclarecendo que tal data possui função exclusivamente orçamentária, nos termos do art. 15 da Resolução CNJ nº 303/2019, e não substitui a data efetiva da expedição para fins de início do período de graça.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente